Tribunal: TJDFT
Processo: 0726783-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Embargos de terceiro. Veículo. Medida constritiva. Consumação. Veículo registrado em nome da parte executada. Exequente. Indicação à penhora. Nomeação legítima. Culpa do exequente. Inexistência. Pedido desconstitutivo. Oposição do embargado. Inexistência. Concordância. Ônus da sucumbência. Parâmetro. Causalidade. Critério. Evitabilidade da lide. Embargante. Desídia. Ausência de registro da transferência dominial junto ao órgão de trânsito competente. Embargado. Citação nos embargos. Assentimento com a desconstituição da penhora. Pedido. Acolhimento. Ausência de resistência ou culpa pela penhora. Encargos sucumbenciais. Imputação ao embargante. Imperiosidade. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (cpc, art. 1.012 e §§1o e 3o). Contrarrazões. Preliminar. Apelação. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência, homologara o reconhecimento do pedido manifestado pelo embargado, determinando o cancelamento definitivo da ordem de indisponibilidade emanada nos autos da execução de título extrajudicial por ele manejada e no qual a constrição havia sido consumada, e, esteando-se no princípio da causalidade, imputara ao embargante o pagamento dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à análise da adequação da distribuição do ônus da sucumbência nos embargos de terceiro cujo pedido é acolhido sem resistência do embargado, notadamente à luz do cotejo entre o princípio da causalidade e do havido no curso do executivo no qual a constrição cuja desconstituição fizera o objeto do pedido fora consumada.

III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
5. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
6. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os ônus de sucumbência em ponderação com o princípio da causalidade, porquanto traduz consectário da invocação da prestação jurisdicional ou de ter sido o vencido o protagonista da invocação da tutela judicial, donde, em sede de embargos de terceiro, a imputação das verbas de sucumbência deve ser orientada pela apuração de quem fora o responsável pelo aviamento da lide e pela postura assumida pela parte embargada ao ser confrontada com o pedido desconstitutivo (STJ, Súmula 303 e Tema 872, Resp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos).
7. Conquanto a constrição judicial tenha derivado da iniciativa do embargado, constatado que à época a medida encontrava respaldo documental, afigurando-se a nomeação por ele promovida legítima ante a disponibilidade do veículo indicado à penhora por estar registrado em nome da parte executada, a postura que assumira ao ser defrontado com a inconsistência registral e com a titularidade do bem no ambiente de embargos de terceiro, assentindo com a desconstituição da constrição, é preponderante na definição da imputação das verbas de sucumbência, conquanto acolhido o pedido desconstitutivo, ensejando que sejam imputadas ao embargante como expressão da relação de causalidade na inauguração da demanda, pois inviável que, sob esses contornos, o embargado seja reputado como causador da invocação da prestação jurisdicional (STJ, Súmula 303 e Tema 872, Resp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.